Tribunal: STF
Processo: AI 332901
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. Agravo de
instrumento. Agravo regimental contra o despacho que lhe nega
seguimento. 2. Hipótese em que, na petição de interposição do agravo
regimental, a agravante não infirma os fundamentos do despacho
agravado, os quais subsistem, desse modo, inatacados. Súmula 283. 3.
Falta de prequestionamento do dispositivo constitucional tido por
violado. Súmulas 282 e 356. 4. Agravo regimental desprovido.